Tribunal: TJPA
Processo: 0802674-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802674-53.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ELIAS ALMEIDA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE SEREM ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇAO DE MUDANÇA NO HORÁRIO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que,

nos autos da Ação de Indenização por danos morais

ajuizada em desfavor da recorrida, indeferiu

o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava o restabelecimento do horário de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, bem como o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade na proporção de 20% (vinte por cento).

2-

No caso concreto, observa-se que o agravante é servidor público do município de Mojuí dos Campos, exercendo o cargo de agente de fiscalização agropecuário e que em razão do disposto no artigo 188 da Lei n. 055/2015 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Mojuí dos Campos) recebia em sua remuneração mensal o adicional de insalubridade, sendo que a partir de julho de 2019, o adicional foi suprimido de sua remuneração.

3-

Verifica-se que não consta nos autos que o ente municipal tenha oportunizado ao servidor agravante de se manifestar quanto a supressão da vantagem, mediante processo administrativo, configurando violação ao contraditório e ao devido processo legal.

4-

Nesse contexto, vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo agravante, assim como observo presente o perigo de dano, considerando a natureza alimentar do adicional de insalubridade e que a supressão de tal vantagem ensejará prejuízos ao recorrente.

5-

Em que pese a alegação do agravante de que houve mudança em seu horário de trabalho, prejudicando seu curso universitário, verifico que o agravante não faz prova do alegado, não juntando qualquer registro de ponto que demonstre a alteração do seu horário de trabalho.

6-

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para
para reformar a decisão agravada a fim de conceder a tutela antecipada pleiteada somente com relação ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente, tal como recebia até o mês de junho de 2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
ELIAS ALMEIDA DE SOUSA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPEDIDO LIMINAR
(Proc. Nº 0809380-30.2019.8.14.0051) interposta em face do
MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...) O Requerente afirma na inicial ser vítima de assédio moral, relatando uma suposta motivação que teria dado ensejo à perseguição. Todavia, não há nos autos nada que corrobore as alegações expendidas. Com efeito, não há sequer indícios da ocorrência dos fatos narrados. Ademais, ao contrário do que afirma o Autor, os documentos constantes dos IDs nº 12983778, 12983779 e 12983780 parecem sugerir a implantação de benefícios em favor do Autor, ao invés de buscar prejudica-lo. Deste modo, não havendo indícios que maculem a legalidade dos atos administrativos questionados, presumem-se estes legais, até prova em contrário. Não se verifica, da mesma forma, qualquer demonstração de que os fatos mencionados pelo Autor caracterizariam assédio moral ou perseguição Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, a liminar pleiteada. Intimem-se.

Ressalto que a presente decisão foi proferida sem cognição exauriente, em cognição sumária típica deste estádio processual, sem prejuízo de ser demonstrado o direito do Autor em sede de eventual dilação probatória. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 2890373), narra que é servidor público municipal, concursado e nomeado para o cargo de agente fiscal agropecuário, lotado na SEMAGRI – Secretaria Municipal de Agricultura, e que antes de entrar de férias, sua chefia imediata solicitou que deixasse sua sala de trabalho aberta para que fosse feita a instalação de uma central de ar, porém, por esquecimento, acabou trancando a sala, sendo entendido pela chefia imediata como recusa a obediência de sua ordem, o que começou a gerar atos de assédio moral e perseguição no trabalho.

Afirma que durante as suas férias foi até a Secretaria para entregar a chave, porém, ao chegar no local, se deparou com a sala aberta e um outro funcionário trabalhando, onde existia material sob sua guarda, de cunho sigiloso, pelo que cogitou a hipótese de registrar um Boletim de Ocorrência Policial a fim de se eximir de qualquer responsabilidade quanto ao manuseio indevido dessa documentação sigilosa.

Aduz que em contato com o setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa do Município de Mojuí dos Campos foi informado que a pedido do Secretario de Agricultura, Sr. Marlon Damasceno Freitas, o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) fossei retirado de seus vencimentos, percebendo, neste momento, que estava sendo alvo de assédio moral/perseguição, o que lhe fez registrar um BOP.

Além da supressão do referido adicional, no dia 22/08, afirma ter tomado ciência que o Secretário de Agricultura também promoveu a mudança do seu horário de trabalho, sem qualquer comunicação prévia, impedindo-o de cursar as aulas na faculdade.

Assevera estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Pugna pelo deferimento da liminar para que possa retornar ao seu horário de trabalho anterior para que possa cursar sua faculdade. Ademais, pleiteou, também, pelo restabelecimento do adicional de insalubridade e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Às fls. (id. 2910450), indeferi a tutela pleiteada.

De acordo com certidão (id. 3414242), o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer face a ausência de interesse público nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que,

nos autos da Ação de Indenização por danos morais

ajuizada em desfavor da recorrida, indeferiu

o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava o restabelecimento do horário de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, bem como o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade na proporção de 20% (vinte por cento).

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos,

o agravante afirma que o adicional de insalubridade foi suprimido sem qualquer justificativa, a partir de julho de 2019.

Pois bem.

Analisando os documentos constante nos autos principais, especificamente os contracheques do agravante, verifica-se que o agravante passou a receber o adicional de insalubridade em janeiro de 2018 (id. 12983769), sendo suprimido a partir de julho de 2019 (id. 12983775).

No caso concreto, observa-se que o agravante é servidor público do município de Mojuí dos Campos, exercendo o cargo de agente de fiscalização agropecuário e que em razão do disposto no artigo 188 da Lei n. 055/2015 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Mojuí dos Campos) recebia em sua remuneração mensal o adicional de insalubridade, desde, sendo que a partir de julho de 2019, o adicional foi suprimido de sua remuneração.

No âmbito do Município de Mojuí dos Campos, verifica-se a existência de Lei n. 055/2015, a qual prevê sobre o adicional de insalubridade, senão vejamos:

Art. 188 -Os servidores que realizem com habitualidade trabalho penoso, insalubre ou perigoso fazem jus ao adicional calculado sobre o vencimento base vigente para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Direta do Município, em percentuais de l 0%, 20% e 40% (dez, vinte e quarenta por cento), observando-se os graus mínimo, médio e máximo de penosidade, insalubridade ou periculosidade a que estiver exposto o servidor, devendo ser aplicadas as regras definidas na Consolidação das Leis Trabalhistas e na legislação federal correlata para definição de trabalho penoso, insalubre ou perigoso.

§1º -As regras para definição dos percentuais a serem aplicados para o trabalho penoso, insalubre ou perigoso serão avaliados através de estudo por empresa especializada em medicina do trabalho a ser contratada pelo Poder Executivo Municipal, a ser realizada no prazo máximo e improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da presente lei, devendo estes índices ser regulamentados através de Decreto Municipal a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

§2º - O servidor que fizer jus a mais de um dos adicionais dispostos nesta Subseção deverá optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo destas vantagens.

§3° -O adicional de que trata esta Subseção é uma vantagem transitória, cessando o direito à sua percepção com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão

Verifica-se, também, que não consta nos autos que o ente municipal tenha oportunizado ao servidor agravante de se manifestar quanto a supressão da vantagem, mediante processo administrativo, configurando violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Sobre o assunto, o C. STJ possui orientação firmada quanto à necessidade de instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando essa providência puder implicar na invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, como na hipótese dos autos, em que o adicional já integrava a remuneração do servidor, tendo a supressão ocorrido sem nenhuma justificativa.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

(...)

III. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 747.072/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.11.2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 25.5.2015)

Nesse sentido, cito o precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE SEREM ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (ACÓRDÃO 3131927, Processo 0803042-96.2019.814.0000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/05/2020)”.

Nesse contexto, vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo agravante, assim como observo presente o perigo de dano, considerando a natureza alimentar do adicional de insalubridade e a supressão de tal vantagem ensejará prejuízos ao recorrente.

Além disso, o agravante afirma que houve
mudança no seu horário de trabalho, alegando ter sido alterado de 06 (seis) horas ininterruptas para 08 (oito) horas com intervalo de almoço, sem qualquer comunicação prévia, impedindo-o de cursar as aulas na faculdade.

Em que pese a referida alegação, verifico que o agravante não faz prova do alegado, não juntando qualquer registro de ponto que demonstre a alteração do seu horário de trabalho.

O agravante instruiu a presente peça recursal com cópia da: decisão agravada, certidão de intimação, procuração, petição inicial da ação originária, boletim de ocorrência policial, comprovante de matrícula, diploma, lei nº 055/2015, lei nº 057/2015, e com os memorandos encaminhados a SEMAGRI. No entanto, nenhum desses documentos foram capazes de demonstrar a existência do direito alegado.

Desse modo, entendo inexistir razões para reformar a decisão agravada neste ponto.

Ante o exposto,

conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a decisão agravada a fim de conceder a tutela antecipada pleiteada somente com relação ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente, tal como recebia até o mês de junho de 2019.

É como voto.

Belém,
03
de

maio

de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/05/2021